Tribunal: STF
Processo: RC 1204
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
- Assalto a banco. Delito previsto no art. 27 do D.L. 898/69, que não se confunde com a infração definida no art. 33 do mesmo diploma. Ademais, as infrações foram cometidas em épocas diversas, ou seja 25 de maio e 27 de outubro de 1970. Inocorrência de coisa julgada ou litispendência. Recurso ordinário improvido.